Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado. Familiar doente.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Não demonstrado que a apenada, que cumpre pena em regime fechado, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar, sobretudo se não demonstrado que é o único familiar capaz de prestar assistência a idoso doente.
3 - Agravo não provido.